Tribunal: TJSP
Processo: 0003825-74.2023.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Pleito do sentenciado de que fosse afastada a falta grave cominada, ou, subsidiariamente, desclassificada para falta média. Decisão agravada que manteve a punição administrativa disciplinar de falta grave. Reforma. Ausência de individualização da conduta do agravante pelos agentes do Estado. Imputação genérica de organização de movimentos contrários à ordem e à

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Pleito do sentenciado de que fosse afastada a falta grave cominada, ou, subsidiariamente, desclassificada para falta média. Decisão agravada que manteve a punição administrativa disciplinar de falta grave. Reforma. Ausência de individualização da conduta do agravante pelos agentes do Estado. Imputação genérica de organização de movimentos contrários à ordem e à disciplina a 7 detentos, sem individualização de suas condutas e nem indicação de datas, locais e eventos específicos que tenham subvertido a ordem e a disciplina do cárcere. Vedação às sanções coletivas (art. 45, §3o, LEP). Precedentes. Absolvição que se faz necessária. Decisão agravada reformada. Recurso provido.